Tribunal: TJES
Processo: 5003951-44.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003951-44.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HENRIQUE BERGAMINI DOS SANTOS

COATOR: JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003951-44.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HENRIQUE BERGAMINI DOS SANTOS

COATOR: JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
Advogado do(a) PACIENTE: ANTONIA VALQUIRIA DE ANDRADE MEIRELES DOS SANTOS - ES25215

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. REDESIGNAÇÕES JUSTIFICADAS. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA. ORDEM DENEGADA. 1. O excesso de prazo deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto. 2. Caso envolvendo homicídio qualificado e associação criminosa, com pluralidade de réus, defesa técnica distinta e complexidade probatória, o que justifica a maior duração da instrução processual. 3. As sucessivas redesignações de audiências ocorreram por fatores alheios à vontade do juízo, inexistindo desídia estatal. A gravidade concreta dos fatos e a periculosidade do paciente autorizam a manutenção da prisão preventiva. 4. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Henrique Bergamini dos Santos
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES
.

A impetrante sustenta que o paciente encontra-se preso preventivamente, desde
setembro de 2021
, sem que tenha ocorrido a conclusão da instrução processual, configurando-se, assim, constrangimento ilegal por
excesso de prazo na formação da culpa
.

Aduz, ainda, que o paciente não contribuiu para as sucessivas redesignações das audiências e que se encontra privado de sua liberdade há mais de três anos, o que ofenderia o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88).

A liminar pleiteada foi indeferida em decisão fundamentada (ID. 12700041)
.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID. 12994344).

O Ministério Público manifestou-se, em parecer da lavra dos Procuradores de Justiça Cleber Pontes da Silva, Clara Stein, Fábio Vello Corrêa, José Claudio Rodrigues Pimenta, Altamir Mendes de Moraes, Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro, Karla Dias Sandoval Mattos Silva e Márcia Jacobsen, pela
denegação da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003951-44.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HENRIQUE BERGAMINI DOS SANTOS

COATOR: JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
Advogado do(a) PACIENTE: ANTONIA VALQUIRIA DE ANDRADE MEIRELES DOS SANTOS - ES25215

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Henrique Bergamini dos Santos
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES
.

A impetrante sustenta que o paciente encontra-se preso preventivamente, desde
setembro de 2021
, sem que tenha ocorrido a conclusão da instrução processual, configurando-se, assim, constrangimento ilegal por
excesso de prazo na formação da culpa
.

Aduz, ainda, que o paciente não contribuiu para as sucessivas redesignações das audiências e que se encontra privado de sua liberdade há mais de três anos, o que ofenderia o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88).

Inicialmente, extraio o contexto fático da denúncia oferecida:

“
No dia 30 de janeiro de 2019, por volta das 4h, no Bairro Padre Gabriel, neste Município, intenção precisamente, de matar na Estrada por motivo do Tanque, torpe, com os denunciados, emprego de tortura em unidade e mediante de desígnios, recurso com que dificultou a defesa da vítima, mataram, com emprego de arma de fogo, Lucas Artur Astori dos Santos, causando as lesões descritas no laudo cadavérico de fis. 34/37, que foram a causa eficiente de sua morte.

Infere-se dos autos que, no dia 29 de janeiro de 2019, a vítima encontrava-se na "Baixada", embaixo de uma árvore, fumando maconha com Werley, "EINSTEIN", "LELEU", "CORUJA" é GEANZINHO, quando notaram vários homens armados pertencentes a facção do "Morro do Silêncio , acompanhados de traficantes do Bairro Jardim Botânico, indo na direção em que eles estavam.

Ato contínuo, houve uma pequena troca de tiros entre "Coruja' e os rivais, uma vez que apenas ele estava armado.

Após esse primeiro episódio, Werley, "EINSTEIN", "LELEU", "CORUJA", "JABURU" (vitima Lucas) e GEANZINHO se refugiaram em uma laje, mas, após um tempo, 'LELEU" e “JABURU" (vítima Lucas) desceram.

No segundo ataque que ocorreu entre a noite do dia 29 de janeiro de 2019 e a madrugada do dia 30 de janeiro de 2019, os denunciados Amon, Leonardo, Anderson, Fabrício, Angel, Gabriel, Lucas, Henrique Lasaro, Jorge e Wesley, criminosos pertencentes a facção do "Morro do Silêncio", conseguiram capturar a vítima Lucas enquanto esta dormia em uma casa conhecida como 'Base do grupo da Baixada", este grupo era gerenciado por "BRUNO BR” e "CORUJA".

Ainda no local, os denunciados Arnon, Leonardo, Anderson, Fabricio, Angel, Gabriel, Lucas, Henrique Lasaro, Jorge e Wesley e os adolescentes Breno e Kaique começaram a agredi-lo severamente, e assim continuou no trajeto a pé até o "Morro do Silêncio". No meio do trajeto um dos denunciados deu um tiro em uma das pernas de 'JABURU" (vitima Lucas). Ao chegarem no "Morro do Silêncio" , as agressões se intensificaram. Diante disso, vários moradores relataram ter escutado os gritos desesperados de "JABURU" (vitima Lucas) pedindo para o matarem, pois não aguentava mais ser torturado.

Dali o grupo criminoso composto por aproximadamente 30 (trinta) pessoas o levaram para o local em que o homicídio seria consumado. As agressões continuaram até que se pode ouvir uma quantidade imensa de disparos de armas de fogo, momento que se acredita que "JABURU" (vítima Lucas) foi executado.

Compulsando os autos nota-se que os delitos foram cometidos por motivo torpe, haja vista que ocorreram em virtude da guerra do tráfico que estava acontecendo entre os grupos "Morro do Silêncio" e "Baixada" para o controle do tráfico de drogas no Bairro Padre Gabriel.

Como ficou evidente, a vitima Lucas (vulgo "JABURU”) também possuía envolvimento com o tráfico de drogas do Bairro Padre Gabriel, mas, com a região da 'Baixada".

Ademais, o crime em tela foi praticado com emprego de tortura.

Segundo consta, o crime foi, ainda, cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vitima, eis que a vítima foi surpreendida pela ação dos denunciados, enquanto dormia, não esperando o ocorrido, não sendo dada qualquer chance de defesa a ela. Somado a isso, os denunciados se encontravam em superioridade numérica (STF - FC71680 RJ).

Além disso, temos que os denunciados Arnon, Catarina e Leonardo comandavam uma organização criminosa estruturada e permanente destinada ao tráfico de drogas, contando com a participação dos demais denunciados Anderson, Fabricio, Jorge, Wesley (gerentes) e Angel, Gabriel, Lucas, Henrique, Lasaro e dos adolescentes Breno e Kaique.

Corroborando o exposto, necessário ressaltar que as testemunhas se manifestaram no sentido de que os envolvidos nos crimes, participantes da associação criminosa, usavam vestimentas com estampas camufladas ou pretas, passando-se por policiais (militares ou civis), e nas residências de GABRIEL MARÇAL DOS SANTOS e de HENRIQUE BERGAMINI DOS SANTOS (Ret BU 44511531) e de ARNON RANGEL DE ASSIS DAMASCENO (Ref. 44468264) foram encontradas roupas que condizem com as descrições.

Imprescindível ponderar que, apesar de a denunciada Catarina, vulgo "Primeira dama" não ter participado da execução do homicídio em apreço, o comando da associação criminosa impõe a sua ciência e a sua autorização. Assim, o delito em tela ocorreu com o comando da aludida denunciada, bem como a sua conduta de ameaçar moradores, com o intuito de corroborar a ordens de seu filho Arnon.”

Por imposição das regas processuais, é sabido que a prisão preventiva carece de fundamentação na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria -
fumus commissi delicti -
e que estão previstos na parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ao analisar as alegações da impetrante, agora sob cognição exauriente, não vislumbro fundamentos para modificar o posicionamento anteriormente adotado.

Verifica-se a presença de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, além da necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta. Registra-se que
o crime foi supostamente cometido com extrema violência, evidenciada pelo
modus operandi,
o que
t,
segundo a jurisprudência pátria, é elemento idôneo à manutenção da custódia cautelar:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA . GRAVIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 . A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado. Deve apoiar-se em motivos concretos, dos quais se possa extrair o perigo atual que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal. 2. A gravidade concreta do delito, com modo de execução revelador da periculosidade social, justifica o risco que a liberdade do acusado representa para a ordem pública . O réu foi denunciado por participar de homicídio qualificado e, segundo o Juiz, a dinâmica dos fatos denota premeditação e frieza, além de divisão de tarefas e utilização de armas de fogo diversas, circunstâncias que apontam para o risco de reiteração delitiva. 3. Para a escolha da cautelar mais adequada ao caso concreto, o julgador deve ponderar a seriedade do ilícito e de suas circunstância, e não somente as condições pessoais do réu. Segundo os vetores do art . 282, II, do CPP, não é desproporcional a conclusão do Juiz, pela necessidade da medida extrema. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 878205 RN 2023/0457325-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2024)

Quanto ao excesso de prazo, capaz de configurar ilegalidade, este deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo se dar de forma meramente aritmética.

No caso dos autos, embora a prisão preventiva perdure por período expressivo, verifica-se que o processo originário possui doze réus, com defesas distintas, atuação da Defensoria Pública, diversos pedidos de liberdade e impetrações de
habeas corpus
.

Além disso, as sucessivas redesignações das audiências decorreram de motivos alheios à vontade do juízo, como não comparecimento de testemunhas que, diante das características do suposto crime, praticado em meio às disputas relativas ao tráfico de drogas, dificulta a colheita dos depoimentos por medo enfrentado pelas testemunhas
.

Vale ressaltar que, conforme entendimento dos Tribunais Superiores, o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem características de fatalidade e improrrogabilidade, razão pela qual, em análise atenta do caderno processual, apesar de constatar uma tramitação não tão célere, entendo que não há que se falar em excesso de prazo, estando nos limites da razoabilidade.

Ademais, a complexidade dos fatos (homicídio qualificado com indícios de tortura e atuação de organização criminosa
) e a necessidade de preserva
çã
o da ordem p
ú
blica justificam a manuten
çã
o da pris
ã
o.

Cumpre ainda registrar, que a audiência de instrução e julgamento já se encontra designada para data próxima (12/05/2025)
, o que demonstra a efetiva movimenta
çã
o do feito.

Portanto, ausente o constrangimento ilegal, denego a ordem pretendida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)